Tribunal: TJES
Processo: 0017176-04.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017176-04.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: SOLARLUZ ENVIDRACAMENTO DE VARANDAS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017176-04.2016.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
A: SOLARLUZ ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDAS EIRELI

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença de fls. 193/202 que, nos autos da
ação revisional

ajuizada por
SOLARLUZ ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDAS EIRELI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

8. Face ao exposto, amparado nos arts. 490 do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados para:

8.a) Revisar as cláusulas do Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES nº429.202.073 e dos contratos de cartão BNDES nºs 72.266.775, de cartões de crédito nº85.085.545 e de financiamento do veículo Ford/Ranger nº429.202.116, decotando a capitalização de juros de referidos contratos, determinando-se a restituição simples dos valores pagos a maior, a se apurar em liquidação de sentença.

8.b) Revisar as cláusulas das Cédulas de Crédito Bancário nºs 429.202.333 e 429.202.335, do Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES nº429.202.073, e dos contratos de cartão BNDES nº72.266.775, de cartões de crédito nº85.085.545 e de financiamento do veículo Ford/Ranger nº429.202.116, limitando a taxa de juros remuneratórios praticados em referidos contratos à taxa média do mercado no período da contratação, além de determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a se apurar em liquidação de sentença.

8.c) Revisar as cláusulas das Cédulas de Crédito Bancário nºs 429.202.333 e 429.202.335, do Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES nº429.202.073 e do contrato de financiamento do veículo Ford/Ranger nº429.202.116, afastando a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, mantendo apenas a cobrança dos juros de mora e da multa moratória, com restituição simples dos valores pagos a maior, a se apurar em liquidação de sentença.

Via de consequência, declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

9. Tendo em vista a sucumbência recíproca, amparado nos arts. 82, § 2º, 85 e 86, todos do CPC, condeno o banco réu ao pagamento das custas processuais calculadas em 80% (oitenta por cento) sobre o importe necessário à tramitação da demanda, e honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, condeno a empresa autora ao pagamento de custas processuais, no importe de 20% (sessenta por cento) sobre o valor calculado para tramitação da demanda (custas iniciais e remanescentes). Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da causa.

Entretanto, ficam as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade em relação a empresa autora, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, por estar a requerente sob benefícios da gratuidade de justiça (vide decisão de fls. 84/85).

10. O cumprimento da sentença far-se-á nos moldes no art. 523, mediante prévia liquidação de sentença e observado as exigências previstas no art. 524, ficando o credor ciente da possibilidade de levar esta decisão à protesto extrajudicial, após o trânsito em julgado e depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 517.

Em suas razões reproduzidas às fls. 205/216,
BANCO
DO BRASIL S/A

aduz que (
i
) a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito, em virtude da inépcia da inicial, pois “
a partir da narração dos fatos da inicial não é possível deduzir logicamente a conclusão do pedido”.
Ainda, sustenta (
ii
) não estarem presentes os elementos autorizadores da revisão contratual.

Também alega que (
iii
) a capitalização de juros, a cumulação de juros de mora com comissão de permanência e os juros remuneratórios seriam legítimos.

A despeito de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Da inépcia da inicial

O artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses nas quais a petição inicial é considerada inepta, veja-se:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da exordial, vislumbro que essa satisfaz todos os elementos necessários à sua admissão, sendo perfeitamente possível decorrer conclusão lógica a partir da narração dos fatos, diversamente do que alega o apelante.

Afinal, a apelada descreveu a relação jurídica que possuía com o apelante, e os vícios que entendia estarem presentes em seu contrato bancário, a ensejar o pedido de revisão contratual.

Deste modo, não há que se falar em reconhecimento de inépcia da inicial.

Da possibilidade de revisão contratual

A despeito de a relação existente entre as partes não ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a revisão contratual é possível nas hipóteses previstas pelos artigos 421 e 421-A, do Código Civil, os quais estabelecem o que se segue:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Com efeito, em situações excepcionais, é possível haver revisão contratual em instrumento regidos pelo Código Civil. A meu ver, essa é inclusive a hipótese dos autos, na medida em que as cláusulas contestadas pela apelada já foram reconhecidas como indevidas por parte dos Tribunais Superiores, restando clara a ocorrência de abusividade praticada.

A propósito, assim já decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO.
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 421 E 421-A DO CÓDIGO CIVIL
. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO PERMITIDA. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDA APELAÇÃO À QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. Inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 2.
Nos contratos paritários, a legislação civilista autoriza a revisão contratual apenas de forma excepcional. Art. 421 e 421-A do Código Civil
. (...)
(TJMG; APCV 5014502-76.2016.8.13.0027; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 16/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

Estabelecidos estes pontos, passemos à análise acerca da existência, ou não, dos alegados vícios constantes no instrumento contratual entabulado entre as partes.

Da capitalização de juros

No que diz respeito à
capitalização de juros
, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Sobre o tema, inclusive, o C. STJ reafirmou a compreensão de que a capitalização é lícita quando expressamente pactuada. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. (...).
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). grifei.

Ainda sobre o tema, aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a
exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal
.

(...)
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".
4.
(...)

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No presente caso, como indicado pelo Juízo
a quo,
os contratos de nº 429.202.333 e 429.202.335 (fls. 139/154) trazem expressa previsão a respeito da capitalização, não restando demonstrada qualquer ilegalidade.

Por sua vez, no contrato de nº 429.202.073 (fls. 187/189) consta, apenas, a indicação de que
“os encargos financeiros, vencimento, forma, prazo e praça de pagamento, limite de crédito, cláusulas penais encontram-se devidamente definidos no regulamento”.
A despeito de devidamente intimado para comprovar a forma de cobrança por parte do Juízo de Primeira Instância, a parte apelante não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, de modo que a abusividade foi reconhecida em relação ao presente contrato, na medida em que o recorrido não trouxe prova a desconstituir o fato.

Ressalto, por oportuno, que as alegações recursais a respeito deste ponto limitam-se em tratar do entendimento jurisprudencial a respeito da capitalização de juros, nada mencionando em relação à referida omissão.

Portanto, não há que se falar em reforma do
decisum
em relação a presente matéria.

Da cumulação de juros moratórios com comissão de permanência

No que concerne a este ponto, saliento que o C. STJ é firme ao compreender a legalidade da contratação da comissão de permanência quando não cumulada com outros encargos. Veja-se:

A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.(Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Isso porque, a comissão de permanência representa o somatório de encargos de remuneração e mora, o que, se cumulada com a exigência de juros (remuneratórios e moratórios) e multa, configuraria
bis in idem.

No caso, nas Cédulas de Crédito Bancário nº 429.202.333 e 429.202.335 e no Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES nº 429.202.073 há expressa cumulação indevida, a qual, de fato, deve ser decotada.

Novamente, em relação ao contrato de nº 429.202.073, como não houve sua disponibilização integral por parte do apelante, mesmo quando intimado para tanto, o Magistrado de Primeira Instância entendeu por
“aplicar a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar, conforme disciplina o art. 400 do CPC”,
presumindo-se como verdadeira a alegação da empresa autora de que houve cumulação, ponto que sequer foi impugnado pelo apelante.

Inclusive, entendo por adequada a referida presunção, na medida em que a situação em apreço amolda-se exatamente ao dispositivo legal, vejamos:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

Dos juros remuneratórios acima da média do mercado

No que se refere aos
juros remuneratórios
, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

No caso vertente, verifico que, em relação à Cédula de Crédito Bancário nº 429.202.333, pactuada em 17.07.2015, houve previsão de cobrança de juros remuneratórios de 2,81% ao mês e 39,452% ao ano. Por sua vez, a Cédula de Crédito Bancário nº 429.202.335, firmada na mesma data, estabeleceu juros remuneratório de 2,41% ao mês e 33,079% ao ano.

Ainda, no Termo de Cláusulas Especiais do Contrato de Abertura de Crédito nº 429.201.981, firmado em 18/09/2013, estabeleceu-se juros remuneratórios de 1,16% ao mês e 14,843% ao ano.

Em consulta ao Banco Central, constata-se que a taxa média referente aos aludidos juros remuneratórios foi de 1,63% ao mês e 21,36% ao ano em relação às operações de setembro de 2013 e de 2,07% ao mês e 27,88% ao ano em relação às operações de junho de 2015.

Vê-se, assim, que os juros remuneratórios concernentes ao Termo de Cláusulas Especiais do Contrato de Abertura de Crédito nº 429.201.981 encontram-se dentro da média de mercado, ao passo que aqueles pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário nº 429.202.333 e nº 429.202.335 estariam ligeiramente acima.

Não obstante, registro que no julgamento da Apelação Cível nº 014190061763, de Relatoria da e. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, cuja ementa restou outrora transcrita, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta.

Assim, verifico que não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento. Com efeito,
a referida abusividade deve ser afastada
.

Situação diversa diz respeito à questão do contrato nº 429.202.073, pois, como já tratado, a parte apelante não anuiu com a determinação que lhe foi imposta de exibir a documentação, atraindo para si o disposto no artigo 400, inciso I, do CPC, de modo que a alegação de abusividade, em relação ao referido contrato, deve ser acolhida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para afastar o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios previstos nas Cédulas de Crédito Bancário nº 429.202.335 e nº 429.202.333.

Deixo de redimensionar os ônus sucumbenciais, na medida em que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTENTE -

REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSÍVEL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 400 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

A exordial satisfaz todos os elementos necessários à sua admissão, sendo perfeitamente possível decorrer conclusão lógica a partir da narração dos fatos, diversamente do que alega o apelante. Afinal, a apelada descreveu a relação jurídica que possuía com o apelante, e os vícios que entendia estarem presentes em seu contrato bancário, a ensejar o pedido de revisão contratual.

2.
A despeito de a relação existente entre as partes não ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a revisão contratual é possível nas hipóteses previstas pelos artigos 421 e 421-A, do Código Civil.

3.
A Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

4
. No presente caso, como indicado pelo Juízo
a quo,
os contratos de nº 429.202.333 e 429.202.335 (fls. 139/154) trazem expressa previsão a respeito da capitalização, não restando demonstrada qualquer ilegalidade.

5.
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”(Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

6.
Nas Cédulas de Crédito Bancário nº 429.202.333 e 429.202.335 e no Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES nº 429.202.073 há expressa cumulação indevida, a qual, de fato, deve ser decotada.

7.
Às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

8.
Esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.

9
. Os juros remuneratórios concernentes ao Termo de Cláusulas Especiais do Contrato de Abertura de Crédito nº 429.201.981 encontram-se dentro da média de mercado, ao passo que aqueles pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário nº 429.202.333 e nº 429.202.335 estariam ligeiramente acima.

10.
Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta.

11.
Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.

12.
Considerando que a parte apelante quedou-se inerte em relação à determinação que lhe foi imposta de apresentar a íntegra do Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES nº429.202.073, houve a aplicação do artigo 400, I, CPC, presumindo-se a abusividade dos encargos em relação ao referido contrato, ponto que sequer foi impugnado nas razões recursais.

13. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.